Tribunal: STF
Processo: Rcl 89649
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antonilson da Silva Moura contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), nos autos do Processo nº 7056405-13.2021.8.22.0001, por alegado desrespeito à tese do Tema nº 899 da Repercussão Geral.
Antonilson da Silva Moura informa que 

“foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 00559/2007-TCERO, em decorrência de supostas irregularidades na execução do Contrato nº 004/ALE/2004 celebrado pela Assembleia Legislativa com a empresa Ajucel Informática Ltda., resultando-lhe imputação solidária de débito superior a R$ 19 milhões.”

Diz que o contrato administrativo objeto da tomada de contas foi encerrado em 2008, e que sua citação no processo perante a Corte de Contas ocorreu em 2011. Nessa conjuntura, defende que deve ser reconhecida a “extinção da pretensão punitiva”, com fundamento no  “art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/1999”, ante a “inatividade processual superior a três anos”.
O reclamante alega também que, após a “apresentação d[e sua] defesa, em 13/09/2011”, o processo administrativo ficou paralisado “por mais de sete anos, sem qualquer causa legítima de interrupção ou suspensão”, somente ocorrendo o julgamento em 13/6/19.
Afirma, assim, que 

“o julgamento de 2019 ocorreu mais de onze anos após o término da execução contratual, o que torna indiscutível a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, bem como a prescrição intercorrente em razão da paralisação processual superior a três anos, nos termos do art. 5º da Decisão Normativa nº 01/2018/TCE-RO.”

Antonilson da Silva Moura sustenta que ajuizou a “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência, buscando o reconhecimento da prescrição e a declaração de nulidade do acórdão do TCE-RO”; porém sua pretensão foi julgada improcedente em primeiro e segundo graus de jurisdição, afirmando a imprescritibilidade das decisões proferidas por Tribunais de Contas, com fundamento no art. 37, § 5º, da CF/88.
Aduz o reclamante que 

“[t]al entendimento [...] contraria diretamente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes), que consolidou o entendimento de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”

No ponto, pondera que o precedente obrigatório do STF consagra entendimento que “distingu[e] a natureza jurídica das decisões dos Tribunais de Contas, administrativas e não judiciais, o que lhes retira qualquer aptidão para afastar o regime de prescrição aplicável às pretensões punitivas e de ressarcimento”; sendo 

“categórico ao afirmar que o poder sancionador das Cortes de Contas deve observar os mesmos limites temporais impostos à Administração Pública em geral, inclusive o prazo de cinco anos previsto na Lei nº 9.873/1999, tanto para a instauração da tomada de contas quanto para o seu julgamento final.”

Defende o cabimento da presente ação constitucional, por não haver trânsito em julgado da decisão reclamada; e por ser medida necessária para cassar decisão que “perpetua a aplicação de sanção administrativa e de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas proferida após o escoamento de todos os prazos prescricionais previstos em lei, em afronta direta ao entendimento vinculante desta Suprema Corte”.
O reclamante pondera, ainda, que a ratio informadora da tese obrigatória não está adstrita à atuação fiscalizatória pela Corte de Contas União, incidindo também no análise da pretensão punitiva dos entes subnacionais exercida por meio das Cortes de Contas respectivas, constituindo o Tema nº 899 da RG enunciado editado pelo STF com o propósito de 

“deix[ar] claro que a prescrição constitui limite inafastável ao poder punitivo estatal, e que o Tribunal de Contas não detém prerrogativa para afastá-la sob o pretexto de natureza administrativa de seus atos.”

Antonilson da Silva Moura requer que, liminarmente, seja deferida tutela de urgência “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e de todos os atos decorrentes do Acórdão APL-TC 00161/19 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia”; e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, “reconhecendo-se [...] prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória relativa à Tomada de Contas Especial nº 2589/05-TCE/RO e a nulidade do acórdão do TJ/RO que manteve a exigibilidade do débito”.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, verifico que, em sentença, a tese de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública suscitada no Processo nº 7056405-13.2021.8.22.0001 foi rejeitada pelos seguintes fundamentos:

“No caso concreto, o autor aduz prescrição entre a data da defesa apresentada, em 13/09/2011, até a data de julgamento, em 13/06/2019 porque passou-se mais de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses (id. 63000440 - Pág. 25).
Ocorre que, durante a marcha processual administrativa foram realizadas diligências necessárias à apuração dos fatos, bem como intimações e notificações visando a assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa ao autuado.
Assim, não se constata paralisação do processo administrativo por prazo superior a cinco anos (de forma inerte), a fim de implicar na ocorrência do citado fenômeno processual. A exemplo dos atos: DECISÃO n. 022/2013/GCVCS/TCE-RO proferido no dia 04/03/2013 63000480 - Pág. 1; Despacho prolatado no dia 13/06/2012 63000478 - Pág. 1; Despacho circunstanciado n. º 004/2014/GCVCS 17/02/2014 id.63000476 - Pág. 1 e Despacho de id. 63000473 - Pág. 2 proferido em 24/03/2014.
Destarte, não se verifica a ocorrência da prescrição suscitada.” (eDoc. 4, pp. 

Em segundo grau de jurisdição, a rejeição da tese de prescrição da pretensão de a Administração Pública estadual, por meio da Corte de Contas do Estado, apurar atos de execução do Contrato nº 004/ALE/2004 e sancionar Antonilson da Silva Moura, nos autos da “Tomada de Contas Especial nº 00559/2007-TCERO”, foi mantida, prevalecendo no TJRO o entendimento de que, quando ausente lei específica, em sentido formal, regulamentando o instituto da prescrição, “[a] pretensão ao ressarcimento ao erário sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (cf. art. 1º do Decreto n. 20.910/32)”, o qual teria “[início] quando findo o procedimento administrativo que apura o dever reparatório”, conforme fundamentação por referência que se extrai do voto condutor do acórdão da apelação (eDoc. 4, p. 1429). 
Dos precedentes do TJRO citados no acórdão da apelação para reforço da solução no caso concreto objeto desta reclamação, extraio que a decisão reclamada está apoiada na premissa de que 

‘[n]ão tendo transcorrido lapso quinquenal entre o trânsito em julgado da decisão condenatória do Tribunal de Contas e o ajuizamento da execução fiscal, não há o fenômeno da prescrição.’ (eDoc. 4, p. 1430)

Verifico, portanto, que a solução no Processo nº 7056405-13.2021.8.22.0001 afasta a regulamentação da prescrição instituída por meio da Decisão Normativa 01/2018 do TCE-RO (à semelhança do direito regulamentado por meio do art. 1º, caput, da Lei federal nº 9.873/99), concluindo, após afirmar a omissão legislativa, que a prescrição da pretensão punitiva do Estado tendo como referência a atuação da Corte de Contas respectiva ocorre somente no ajuizamento da execução fiscal que tem como título executivo o acórdão firmado na esfera administrativa fiscalizatória.
Entendo que a solução no caso concreto vai de encontro à ratio que se extrai da jurisprudência do STF formada na sistemática de precedentes obrigatórios em torno da atuação das Cortes de Contas. Por ser pertinente, transcrevo trecho do voto do Ministro Edson Fachin, Relator da ADI nº 5509 (DJe de 23/2/22):

“A base constitucional do modelo de simetria para os Tribunais de Contas está prevista no art. 75 da CRFB: “as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios”.
Ao interpretar esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal tem assentado que ser “obrigatória a adoção, pelos Estados, do modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público que perante ele atua. Aplicação do princípio da simetria” (ADI 3.307, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.05.2009). Isso significa, por exemplo, que os Tribunais de Contas dos Estados devem adotar as mesmas regras de competência (ADI 3.077, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 01.08.2017); de iniciativa legislativa (ADI 4.643, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.06.2019); de execução de seus julgados (RE 223.037, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 02.08.2002).
Mais recentemente, quando se questionou a competência da Corte de Contas de um Estado para homologação das cotas do ICMS, o Plenário desta Corte afastou a alegação de violação do princípio da simetria, considerando que, no modelo federal (art. 161, par. único, da CRFB), havia previsão análoga para o Tribunal de Contas da União (ADI 825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019). Embora a inconstitucionalidade tenha sido declarada por outra razão (violação da separação de poderes), o precedente ratifica a jurisprudência desta Corte, no sentido de reconhecer a vinculação dos Estados ao modelo federal, desde que haja previsão constitucional para tanto. À míngua de regra expressa para o modelo federal, tem os Estados competência para suplementar o modelo constitucional de controle externo.
[...]
Inicialmente, o Tribunal reconhecia a imprescritibilidade das condenações impostas pelo Tribunal de Contas da União, forte no disposto no art. 37, § 5º, da CRFB (“a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”):
[...]
Mais recentemente, no entanto, essa posição foi mitigada.
Quando da propositura da presente ação direta, o Supremo Tribunal Federal ainda não havia apreciado o RE 669.069, de Relatoria do saudoso Min. Teori Zavascki, tema 666 do regime de repercussão geral. Nela o Tribunal debatia precisamente o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5º, da CRFB. Como se sabe, não obstante este Relator tenha restado vencido, o Tribunal acabou por fixar a tese segundo a qual “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
[...]
Posteriormente a esse julgamento, em ainda outras duas ações com repercussão geral, o Tribunal teve a oportunidade de novamente examinar o alcance do mesmo dispositivo constitucional em relação aos atos ilícitos de improbidade administrativa e das ações e procedimentos no âmbito do Tribunal de Contas da União.
No RE 852.475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, o Tribunal, examinado o tema 897, fixou a tese segundo a qual “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. [...]
Em abril de 2020, o Tribunal voltou ao tópico, examinando o tema 899 da sistemática da repercussão geral, RE 636.886, e assentou que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.  [...]
Em síntese, porque a imprescritibilidade é limitada aos “atos dolosos de improbidade administrativa” e porque os Tribunais de Contas não a examinam, nem se lhe aplicam as garantias do contraditório em toda a sua extensão, não se estenderiam aos débitos oriundos de condenações das Cortes de Contas a cláusula constitucional da imprescritibilidade.
Ressalte-se que o referido paradigma foi acompanhado à unanimidade pelos Ministros e Ministras deste Supremo Tribunal Federal.
Como se observa, desde que proposta a ação direta, o Plenário deste Tribunal consolidou a interpretação do alcance da cláusula constitucional da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário e as teses consagradas na jurisprudência desta Corte vão de encontro à pretensão deduzida na inicial.
O modelo federal, portanto, de acordo com a interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, acabou por considerar, na esteira do voto do saudoso Ministro Teori Zavascki, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em atos ilícitos tipificados como improbidade administrativa e como ilícitos penais, mantendo, portanto, a regra da prescritibilidade nos demais casos.” (ADI nº 5509, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/22)

Há, portanto, entendimento firmado por essa Suprema Corte, na sistemática de recedentes obrigatórios (repercussão geral e controle concentrado de constitucionalidade), que orienta a simetria para os Tribunais de Contas quanto à “prescrit[ibilidade d]a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”; e, nessa medida, entendo que a decisão fundamentada na premissa de que “[o] prazo prescricional [...] se iniciou somente a partir da conclusão de tomada de contas especial” diverge da norma de interpretação constitucional do § 5º do art. 37 da CF/88 que se extrai do Tema nº 899 da RG, segundo a qual a atuação da Corte de Contas está sujeita à regra geral da prescritibilidade presente no ordenamento jurídico brasileiro, sendo instrumento de concretização do postulado da segurança jurídica.
Desde já, e em reforço à regra constitucional da prescritibilidade da atuação fiscalizatória da Corte de Contas, registro que há pronunciamento de ambas as Turmas desta Suprema Corte reconhecendo a aplicação do princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202 do Código Civil) em processo administrativo nessa esfera. Vide:

“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensões Punitiva e Ressarcitória. Prescrição. Aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999. Princípio da Unicidade da Interrupção Prescricional (Art. 202 do Código Civil). Segurança Concedida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo Regimental Desprovido. I. Mandado de segurança em que se discute sobre a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional sobre a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prescrição dessas pretensões é quinquenal, nos termos da Lei nº 9.873/1999, sendo inaplicável qualquer entendimento que implique imprescritibilidade de fato (RE 636.886, Tema 899 - RG). III. A aplicação irrestrita das causas de interrupção constantes do art. 2º da Lei nº 9.873/1999 compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, tornando, na prática, indefinidas as apurações pelo TCU. IV. O STF adota o princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202 do Código Civil), segundo o qual a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, mediante ato inequívoco de apuração de conduta individualizada. V. No caso concreto, entre a ciência dos fatos (02.10.2015) e citação do impetrante (11.11.2024), decorreu prazo superior a cinco anos, configurando-se a prescrição. VI. Agravo regimental desprovido” (MS nº 40.054-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 30/5/25).

“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensões Punitiva e Ressarcitória. Prescrição. Aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999. Princípio da Unicidade da Interrupção Prescricional (Art. 202 do Código Civil). Segurança Concedida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo Regimental Desprovido. I. Mandado de segurança em que se discute sobre a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional sobre a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prescrição dessas pretensões é quinquenal, nos termos da Lei nº 9.873/1999, sendo inaplicável qualquer entendimento que implique imprescritibilidade de fato (RE 636.886, Tema 899 - RG). III. A aplicação irrestrita das causas de interrupção constantes do art. 2º da Lei nº 9.873/1999 compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, tornando, na prática, indefinidas as apurações pelo TCU. IV. O STF adota o princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202 do Código Civil), segundo o qual a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, mediante ato inequívoco de apuração de conduta individualizada. V. No caso concreto, entre a ciência dos fatos (02.10.2015) e citação do impetrante (15.07.2024), decorreu prazo superior a cinco anos, configurando-se a prescrição. VI. Agravo regimental desprovido” (MS nº 39.894-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 30/5/25).

“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Prescrição. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Incidência do “princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do código civil). Segurança concedida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Mandado de segurança em que se discute a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional sobre a pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União. II. A questão em discussão consiste em saber se a citação para o processo de tomada de contas especial, que constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita imputada aos impetrantes, deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. III. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). IV. Admitir que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. V. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). VI. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas ao investigado (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques). VII. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU caracterizada. Segurança concedida. VIII. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 37.401-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/4/25).

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO ‘PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL’ (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido” (MS nº 37.941-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/23).

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO ‘PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL’ (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e as entidades sujeitas a seu controle. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental desprovido” (MS nº 38.147-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).

Nessa ordem de ideias, em respeito à simetria constitucional para os Tribunais de Contas (art. 75 da CF/88), o debate sobre a prescrição da atuação da Corte de Contas para fins de ressarcimento ao erário, independentemente se na esfera federal, estadual ou municipal, sujeita-se à ordem constitucional explicitada na jurisprudência de observância obrigatória do STF no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário pela Fazenda Pública (Tema nº 666 da RG) – ressalvada a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema nº 897 da RG) –, incidindo, quanto à atuação da Corte de Contas, a conclusão de que essa instância “não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa” (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/20 – vinculado ao Tema nº 899 da RG).
A partir dessas premissas e do entendimento firmado em torno dos paradigmas, a solução no caso concreto deve observar a regra da prescritibilidade e da unicidade de sua interrupção no processo administrativo fiscalizatório perante a Corte de Contas, tendo a decisão reclamada divergido dessa interpretação constitucional que se extrai dos precedentes obrigatórios do STF (Temas nºs 666, 897 e 899 da repercussão geral e ADI nº 5509).
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão proferido pelo TJRO em sede de apelação, nos autos do Processo nº 7056405-13.2021.8.22.0001, devendo a autoridade reclamada proferir nova solução no caso concreto, em observância ao Tema nº 899 da RG e ao entendimento nesta reclamação.


Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente